Tribunal: TJDFT
Processo: 0733858-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE AGRAVO. LATROCÍNIO E EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. CRIMES EXPRESSOS NO ROL DOS CRIMES HEDIONDOS DESDE À EDIÇÃO DA LEI 8.072/90. RETROATIVIDADE DA LEI 13.964/2019. DESFAVORÁVEL AO RECORRENTE REINCIDENTE EM CRIMES HEDIONDOS COM RESULTADO MORTE. PROGRESSÃO EM PATAMAR MAIS ELEVADO (70%). RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de agravo em execução interposto pelo apenado em face à decisão da autoridade judiciária da Vara de Execução Penal, a qual indeferiu o pedido de aplicação retroativa da Lei 13.964/2019, que alterou o artigo 112 da Lei de Execução Penal, com o intuito de aplicar novas frações para a progressão de regime e afastar a anotação de reincidência em crimes hediondos.
II. Questões em discussão:
2. Discutem-se as seguintes questões: i) exclusão da anotação de crimes hediondos nas execuções referentes aos crimes de latrocínio e de extorsão mediante sequestro por se tratarem de crimes praticados antes da Lei n. 8.930/94; ii) aplicação retroativa do artigo 112, inciso V, da lei n°. 13.964/2019, anotando a fração de 40% para fins de progressão da última condenação praticada pelo recorrente (estupro de vulnerável), nos termos do artigo 5°, inciso XL, da Constituição Federal.
III. Razões de decidir:
3. Os crimes de latrocínio e de extorsão mediante sequestro encontram-se expressos no rol taxativo da lei de crimes hediondos desde a redação inicial da Lei n. 8.072, em 25 de julho de 1990. A alteração legislativa advinda na Lei 8.930/94 manteve tais crimes no rol, não havendo que se falar em ofensa ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa quando o crime de latrocínio foi praticado em 9-junho-1992 e o crime de extorsão mediantes sequestro em 17-setembro-1993.
4. Trata-se de sentenciado reincidente em crimes hediondos com resultado morte (homicídio), cuja condição de reincidência irradia seus efeitos sobre todas as condenações. Em casos tais, a novel Lei 13.964, de 2019, dispõe que a progressão dar-se-á com o cumprimento de 70% (setenta por cento) da pena (artigo 112, inciso VIII, da Lei n. 13.964/2019), e não 40% (quarenta por cento) como requer a Defesa.
5. No caso, a aplicação retroativa da Lei 13.694/2019 é desfavorável ao recorrente, haja vista que a progressão se daria em patamar mais elevado (70%) do que o da Lei em vigor à época do crime – Lei dos Crimes Hediondos – cuja progressão se dá no patamar de 3/5 (60%), conforme anotado no RSPE.
IV. Dispositivo:
6. Recurso desprovido.